Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-26.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Quadro probatório que demonstra que a autora tinha plena ciência dos termos pactuados – Documentos que comprovam a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais – Sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Quadro probatório que demonstra que a autora tinha plena ciência dos termos pactuados – Documentos que comprovam a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais – Sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, do CPC.*